Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728046-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONVENCAO DA ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SQS 207 APELADO: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS SAMPAIO, MARCO ANTONIO RESENDE SAMPAIO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da alegação de litigância de má-fé, suscitada pelos recorridos em sede de contrarrazões (id. 24894236). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora